Tribunal: TJMT
Processo: 0002017-66.2017.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos etc.
A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Em cumprimento, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator